Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 314.022.161-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – RITO ESPECIAL – OBRIGATORIEDADE - AUDIÊNCIA COM CREDORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, o que deve ser observado pelo Julgador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aurelina Sofia de Camargo Brandão, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Repactuação de Dívidas n. 1037792-59.2023.8.11.0041, indeferiu os pedidos liminares vertidos na inicial.

Irresignada, a Agravante aduz que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o procedimento previsto no art. 104-A da Lei do Superendividamento.

Alega que, no caso, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, a fim de realizar audiência de conciliação.

Sustenta que não há possibilidade de postergar a referida audiência, ante a necessidade de efetivar a dignidade humana do consumidor superendividado.

Com essas razões, requer a concessão da tutela antecipada,
para que seja obedecido o procedimento específico da lei de superendividamento, sendo realizada a primeira fase do procedimento, com a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 104-a do CDC.

Decisão que recebeu o recurso

com
efeito ativo
(id.
2
12370167
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 216677688.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aurelina Sofia de Camargo Brandão, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Repactuação de Dívidas n. 1037792-59.2023.8.11.0041, indeferiu os pedidos liminares vertidos na inicial.

Dos autos originários, colhe-se que a decisão ora agravada foi assim proferida:

“Ante o teor do v. decisum de id nº 148181478, anote-se a gratuidade de justiça concedida.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que o pedido inicial apesar de denominar repactuação, a pretensão meritória versa sobre limitação na renda líquida da parte autora em 35%, pelo que emprego ao presente o rito ordinário e questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

Assim, citem-se para responder, constando às advertências legais”.

Na espécie dos autos, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa.

N
o caso, o pedido formulado pela parte Autora, ora Agravante, acerca da limitação de desconto de renda líquida, corresponde aos pedidos formulados com fundamento na Lei de Superendividamento, de forma que a decisão agravada, neste ponto, comporta retificação.

Nesta intelecção, este Sodalício:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Nos descontos realizados em conta corrente, não há que se falar em limitação de 30% da renda, uma vez que a referida regra possui aplicação somente em empréstimos consignados e que, no presente caso, encontram-se dentro do limite legal.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

(N.U 1013190-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)
”

Logo, deve ser observado, no caso, a imprescindibilidade da audiência de conciliação a fim de permitir à Agravante o exercício do acesso à justiça.

É de sabença geral que a ação de conciliação e repactuação de dívidas prevista no CDC (artigo 104-A e seguintes) tem como objetivo efetivar os direitos do consumidor superendividado ao lado do cumprimento de suas obrigações.

Assim, a necessidade de adoção do rito descrito na Lei de Superendividamento é essencial para a Agravante, de forma que, neste momento, conclui-se que restaram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão do efeito ativo ao recurso interposto.

N
esta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023).

(N.U 1016137-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 17/12/2023)”.

Forte
nessas razões
,

D
Á-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para

confirmar a decisão liminar proferida no id. 212370167 dos presentes autos, a fim de determinar ao Juízo primevo que seja obedecido o procedimento específico da lei de superendividamento, sendo realizada a primeira fase do procedimento, com a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 104-a do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024